Tribunal: TJSP
Processo: 7005574-30.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000142910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
7005574-30.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIO ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo ajuizado para cassar a
decisão de fl. 23, concedendo-se ao agravante Fábio Alves da Silva a progressão ao
regime semiaberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.738
Agravo de Execução Penal no 7005574-30.2019.8.26.0482
Presidente Prudente
Agravo em Execução no 7005574-30.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Atis de Araújo Oliveira
Agravante: Fábio Alves da Silva
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.738
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO QUE DEVE
SER REFORMADA A R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
AO
AGRAVANTE,
VEZ
QUE
PREENCHE
O
AGRAVANTE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR
LEI PARA TANTO, ALÉM DE TER OBTIDO PARECER
FAVORÁVEL
A
SEU
PLEITO
EM
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
CASO EM QUE TRATA-SE DE CONDENADO AO
CUMPRIMENTO DE 28 ANOS, 05 MESES E 19 DIAS DE
RECLUSÃO,
PELA
PRÁTICA
DE
ROUBOS
QUALIFICADOS, EXTORSÃO E ESTELIONATO, JÁ
TENDO SIDO RESGATADA A FRAÇÃO NECESSÁRIA
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
BENESSE
E,
AINDA,
SUBMETIDO A EXAME CRIMINOLÓGICO, OBTEVE
PARECER FAVORÁVEL DOS EXPERTS, A PAR DE
POSSUIR HISTÓRICO PRISIONAL FAVORÁVEL, COM A
ANOTAÇÃO DA PRÁTICA DE UMA ÚNICA FALTA
DISCIPLINAR, EM 2015.
Recurso provido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em prol de Fábio
Alves da Silva, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu ao
agravante o pleito de progressão ao regime semiaberto postulado em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.738
Agravo de Execução Penal no 7005574-30.2019.8.26.0482
Presidente Prudente
favor (fl. 23).
Aduz o doutor Defensor que o agravante já descontou mais de
2/5 das penas que lhe foram impostas, ostenta bom comportamento
carcerário, bem como obteve parecer favorável à concessão do benefício
no exame criminológico realizado, e assim deve ser a ele concedida a
progressão ao regime intermediário (fls. 26/28).
O
doutor
Promotor
de
Justiça
ofertou
contraminuta,
pretendendo seja desprovido o agravo, com a mantença da decisão atacada
(fls. 30/34).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 35).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Rodrigo Canellas Dias, pronunciou-se pelo provimento do agravo
defensivo, já que a concessão da progressão do agravante ao regime
intermediário é de rigor (fls. 40/42).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, não obstante o zelo demonstrado pelo
insigne Magistrado, a r. decisão hostilizada não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.738
Agravo de Execução Penal no 7005574-30.2019.8.26.0482
Presidente Prudente
Do teor das peças que instruem os autos se constata que o
agravante foi condenado ao cumprimento de pena corporal de vinte e oito
anos, cinco meses e dezenove dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, pela prática de roubos, extorsão e estelionato, sendo que iniciou o
cumprimento da reprimenda em 30/09/2002 (fl. 14 verso), já tendo
descontado mais de 1/6 do total que lhe foi imposto, ainda que considerada
a interrupção pela prática de falta disciplinar de natureza grave em
23/03/2015 (fl. 16 verso), o que, inclusive, culminou com o
reconhecimento do preenchimento do requisito de ordem objetiva.
E quanto ao requisito de ordem subjetiva, objeto do
indeferimento de seu pleito, necessário se faz acrescentar que trata-se o
agravante de condenado que ostenta anotação da prática de uma única falta
disciplinar de natureza grave, ocorrida há cinco anos.
Certo é que foi condenado pela prática de crimes graves, contra
patrimônio, todavia, do laudo de exame criminológico de fls. 02/09, não se
vislumbra qualquer aspecto negativo em sua personalidade, tudo a
demonstrar que se encontra apto para o processo de retorno gradual à
sociedade, mediante vigilância, como se dá no regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.738
Agravo de Execução Penal no 7005574-30.2019.8.26.0482
Presidente Prudente
Assim, não há como se manter a decisão monocrática, para que
permaneça em regime fechado por tempo indeterminado, mormente
porque, repita-se, não ostenta histórico prisional conturbado,.
Isto posto, dá-se provimento ao agravo ajuizado para cassar a
decisão de fl. 23, concedendo-se ao agravante Fábio Alves da Silva a
progressão ao regime semiaberto.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR